Tribunal: TJMT
Processo: 1017557-59.2021.8.11.0003
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017557-59.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VILDETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 138.270.571-91 (APELADO), GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA - CPF: 257.643.730-34 (ADVOGADO), ELIO CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 109.279.131-00 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), CLAUDIOVANI BERTOLDO - CPF: 031.041.601-98 (APELANTE), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS À ARREMATAÇÃO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - NÃO EXAURIMENTO DAS MODALIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO - OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 8º, DA LEI N.º 6.830/1980 - APLICABILIDADE DA SÚMULA 414 DO STJ - REsp 1.103.050/BA (TEMA 102/STJ) - CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS - PRETENSÃO RESISTIDA - SUCUMBÊNCIA DEVIDA - MANUTENÇÃO DO

“DESISUM”
.

1.Segundo o entendimento sumular 414/STJ, bem como a tese firmada em sede de recursos repetitivos (Tema 102/STJ), em Execução Fiscal, a
citação via editalícia é medida excepcional, somente admitida quando frustradas as demais modalidades
(carta e oficial de justiça) para a
localização do devedor.

2. Ainda que o Apelante figure como mero arrematante do bem leiloado e não tenha dado causa ao pedido dos Apelados, mostra-se viável a sua condenação nos ônus sucumbenciais, quando oferece pretensão resistida nos autos.

3. Recurso desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLAUDIOVANI BERTOLDO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que julgou procedentes os Embargos à Arrematação ajuizados por
ELIO CARVALHO DE OLIVEIRA

e

VILDETE RODRIGUES DE SOUZA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
e
do ora Apelante
, reconhecendo

a nulidade da citação por Edital, nos autos da Execução Fiscal n.º 0002140-50.2002.8.11.0003, bem como declarou a nulidade de todos os atos processuais posteriores, inclusive o leilão e a arrematação do imóvel de matrícula n.º 26.998, condenando os Embargados (
Município
e
Claudiovani
) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, a serem rateados entres os requeridos, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c § 4º, III, todos do Código de Processo Civil. (id. 135521482).

O Apelante sustenta em suas razões a necessidade de reforma da decisão, com os seguintes argumentos:

- inexistência de nulidade de citação, pois houveram tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, sem que fosse logrado êxito na localização do Executado/Apelado
ELIO
, razão pela qual é válida a citação realizada via edital.

- que a Defensoria Pública Estadual foi devidamente nomeada para o exercício da curadoria especial e apresentou nos autos Exceção de Pré-executividade, oportunidade em que suscitou a invalidade da citação por edital, a qual foi rejeitada pelo juízo singular (decisão transitada em julgado).

- não há falar-se em condenação em honorários de sucumbência, pois arrematou o bem em leilão como terceiro de boa-fé e, por isso, não deu causa ao ajuizamento dos Embargos à Arrematação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, e manutenção do
“decsium”
, ao argumento de nulidade da citação por edital, pois na hipótese houve reunião de 03 (três) feitos executivos e a rejeição da Exceção de Pré-Executividade em que a Defensoria Pública arguiu a nulidade da citação por edital limitou-se à citação realizada em um desses três feitos, mas não discorreu sobre a citação nos demais, onde não foram esgotadas as tentativas de localização do devedor, razão pela qual a manutenção da decisão é medida que se impõe (id. 135521487).

O Município de Rondonópolis, apesar de devidamente intimado, não ofertou contrarrazões ao recurso (Certidão id. 135521501).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, por concluir ausente o interesse público a justificar sua intervenção (id. 139218685).

Recurso tempestivo (id. 135521485).

Preparado (id. 135964180).

Conclusos por redistribuição (id. 157270191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se a Recurso de Apelação Cível interposto por
CLAUDIOVANI BERTOLDO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que julgou procedentes os Embargos à Arrematação ajuizados por
ELIO CARVALHO DE OLIVEIRA
e

VILDETE RODRIGUES DE SOUZA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
e do ora Apelante, reconhecendo

a nulidade da citação por Edital, nos autos da Execução Fiscal n.º 0002140-50.2002.8.11.0003, bem como declarou a nulidade de todos os atos processuais posteriores, inclusive o leilão e a arrematação do imóvel de matrícula n.º 26.998, condenando os Embargados (
Município
e
Claudiovani
) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, a serem rateados entres os requeridos, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c § 4º, III, todos do Código de Processo Civil

No caso, os Apelados
VILDETE

e
ELIO

postularam na origem e obtiveram êxito para o cancelamento do leilão realizado nos autos n.º 0002140-50.2002.8.11.0003, em trâmite perante a 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, sob argumento de nulidade de citação por edital, em razão de não terem sido esgotados todos os meios de localização do endereço do devedor
ELIO
.

Para melhor compreensão e elucidação da questão, faz necessário esclarecer alguns pontos em um breve relato. Vejamos:

O Município de Rondonópolis, moveu em desfavor de
Elio Carvalho de Oliveira
, 03 (três) Execuções Ficais, a saber:

1ª) Execução Fiscal n.º
0002140-50.2002.8.11.0003
(n.º
3438/2003
) - cód. 287210, ajuizada em 22/03/2002, para cobrança de IPTU dos anos 1998, 1999 e 2000, relativos aos imóveis de inscrição municipal n.º
42051-4
(CDAs n.º 53260/2001, 53262/2001 e 53264/2001) e
47204-2
(CDAs n.º 61770/2001 e 61772/2001). Nesses autos, o Executado não foi localizado culminando em sua citação por edital.

2ª) Execução Fiscal n.º
0007690-21.2005.8.11.0003
(n.º
503/2005
) - cód. 352618, ajuizada em 01/09/2005, para cobrança de IPTU dos anos de 2001, 2002, 2003 e 2004, relativo ao imóvel de inscrição municipal nº
42051-4
(CDAs nº 62782/2003 e 13622/2005). Neste feito, houve apenas uma tentativa de citação. Foi ordenado pelo Juízo o retorno para cumprimento do mandado por Oficial, constando nos autos certidão no sentido de que o cumprimento se deu na pessoa de “RENAN SERGIO DIAS DOS SANTOS” (identificado, como sucessor do Executado).

3ª) Execução Fiscal n.º
0007690-21.2005.8.11.0003
(n.º
2503/2007
) - cód. 399710, ajuizada em 21/09/2007, refere-se ao IPTU dos anos de 2005 e 2006, relativo à inscrição municipal n.º
42051-4
(CDA n.º 16661/2007). Neste processo, consta apenas a determinação de citação, sem contudo, efetivação da ordem, pois ausente qualquer tentativa a respeito.

Os processos foram reunidos no ano de 2012, quando
foi determinada

nova citação do Executado
(id. 135521137 - p. 15). A citação por mandado, porém, não foi realizada, pois consta certidão nos autos que o citando se encontrava em viagem, procedendo-se a citação por edital e é esta a citação que o juízo de origem declarou a nulidade em sede de Embargos à Arrematação, o que fez sob os seguintes fundamentos:

“Analisando
a execução fiscal nº 0002140-50.2002.8.11.0003
verifica-se que a demanda foi ajuizada em 22/03/2002 em face do executado ELIO CARVALHO DE OLIVEIRA, para
cobrança de IPTU dos anos de 1998, 1999 e 2000
, relativos aos imóveis de inscrição municipal nºs 42051-4 (CDA nº 53260/2001, 53262/2001 e 53264/2001) e 47204-2 (CDA nº 61770/2001 e 61772/2001) (id. 39106995, p. 1/13, da execução fiscal).

Houve a tentativa de citação do executado por correio, porém a correspondência foi devolvida assinalada “endereço desconhecido”
(id. 39106996, p. 2, da execução fiscal).

De igual forma,
não houve a citação por mandado, sendo que o oficial de justiça certificou “deixei de proceder a citação do executado Elio Carvalho de Oliveira, pelo fato de não encontra-lo pessoalmente no endereço constante no mandado e nem mesmo nesta cidade e Comarca”
(id. 39106996, p. 10, da execução fiscal). No mesmo ato, o oficial de justiça procedeu com o arresto de um dos imóveis objeto da execução, situado na Rua Olegario de Assis Lemos, quadra 03, lote 19, Bairro Sagrada Família, nesta cidade (id. 39106996, p. 12, da execução fiscal).

Em seguida,
procedeu-se a citação do executado
, intimação do arresto, conversão em penhora e intimação da penhora,
por meio de edital

(id. 39106996, p. 22, da execução fiscal).

Posteriormente,
no ano de 2012, determinou-se a reunião dos processos nºs 503/2005 e 2503/2007
(id. 39106996, da execução fiscal).

O processo 503/2005
, Código 352618, ajuizado em 01/09/2005,
trata-se de cobrança de IPTU dos anos de 2001, 2002, 2003 e 2004
, relativo ao imóvel de inscrição municipal nº 42051-4 (CDA nº 62782/2003, 13622/2005) (id. 39106998, p. 5/10, da execução fiscal).

Nesse feito, houve apenas a tentativa de citação por mandado, sendo que o oficial de justiça certificou “deixei de proceder a citação do executado Elio Carvalho de Oliveira, pelo fato de não encontra-lo pessoalmente no endereço constante no mandado e nem mesmo nesta cidade e Comarca”
(id. 39106998, p. 18, da execução). No mesmo ato, o oficial de justiça procedeu com o arresto de um dos imóveis objeto da execução, situado na Rua Olegario de Assis Lemos, quadra 03, lote 19, Bairro Sagrada Família, nesta cidade (id. 39106998, p. 20, da execução).

O magistrado que me antecedeu determinou que o oficial de justiça retornasse no endereço do executado para esclarecer algumas informações para justificar a citação por edital
(id. 39106998, p. 24, da execução).

Consta no id. 39106998, p. 30 a seguinte informação do oficial de justiça; “(...) dirigi-me ao endereço declinado no mandado onde moradores afirmaram que o proprietário seria encontrado na TV Rondon (REDE TV), para onde diligenciamos e CITEI Elio Carvalho de Oliveira, na pessoa que apresentou-se como sucessor Renan Sérgio Dias dos Santos
, portador do CPF 847.064.908-63 (...). Decorrido o prazo legal, procedi com a
PENHORA
do imóvel, conforme auto em anexo, e
INTIMEI
a parte devedora (...)” (id. 39106998, p. 30, da execução).

O processo nº 2503/2007
, Código 399710, ajuizado em 21/09/2007,
refere-se ao IPTU dos anos de 2005 e 2006
, do mesmo imóvel (CDA nº 16661/2007) (id. 39107000, p. 1/7, da execução).

Nesse feito consta apenas a determinação de citação de devedor, no entanto, não consta nenhuma tentativa de citação
(id. 39107000, p. 7, da execução).

Após a reunião dos processos determinou-se nova citação do executado (id. 39107000, p. 11, da execução), sendo expedido mandado e consta a seguinte informação na certidão do oficial de justiça: “(...) Não foi possível
CITAR
o requerido
ELIO CARVALHO DE OLIVEIRA
, pois fui informado pela sua mulher que ele está viajando”
(id. 39107005, p. 12, da execução).

O exequente requereu seja procedida
a citação do executado por edital
(id. 39107005, p. 14), o que foi
deferido
(id. 39107005, p. 17, da execução).

Nomeou a Defensoria Pública para atuar como curador especial
(id. 39107005, p. 19, da execução), oportunidade em que
apresentou exceção de pré-executividade, arguindo, em suma, nulidade da citação por edital e prescrição
(id. 39107005, p. 20/28, da execução).

A decisão de id. 391070009, p. 07/10, da execução, rejeitou a exceção de pré-executividade
.

Como argumentado pelos embargados, a alegação de nulidade da citação por edital já foi analisada.
Entretanto, a decisão de id. 39107009, p. 07/10, da execução, analisou apenas a primeira citação por edital efetivada nos autos (id. 39106996, p. 22), relativa a execução fiscal de cobranças dos créditos de IPTU dos anos de 1998, 1999 e 2000
, como asseverado no tópico de prescrição:

“A execução fiscal visa à cobrança de crédito tributário, cujos fatos geradores remontam aos anos de 1998 a 2000, decorrente do não pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU. A petição inicial foi distribuída em 22/03/2002 e o despacho de citação proferido em 10/06/2002” (id. 39107009, p. 09, da execução).

Ocorre que foram reunidas outras execuções, com outros créditos tributários, e houve nova citação, de modo que essa última citação é que deve ser analisada como válida ou não, já que abrange todos os débitos exequendos.

Oportuno esclarecer que não se deve considerar a citação de cada processo (principal e reunido), já que
os créditos tributários cobrados passaram a serem outros, diferentes daqueles do ajuizamento da ação
.

Além do mais, nos autos nº 2503/2007, o executado sequer foi citado. E nos autos nº 503/2005, a citação por edital não foi considerada válida
, tendo o magistrado da época determinado novas diligências no endereço do executado para esclarecer algumas informações para justificar a citação por edital (id. 39106998, p. 24, da execução).
Consta no id. 39106998, p. 30, da execução, que houve a citação só que na pessoa de Renan Sérgio Dias dos Santos, que não se sabe se trata de inquilino ou novo proprietário. Logo, questionável referida citação
.

Assim, a citação efetivada após a reunião dos processos, na data de 21/10/2015 (id. 39107005, p. 17, da execução), é que deve ser analisada como válida ou não
.

Por esta razão, não há que se falar que houve preclusão consumativa quanto à alegação de nulidade de citação, pois a citação por edital analisada se refere a citação do executado da execução fiscal quanto aos créditos de IPTU de 1998, 1999 e 2000
.

Ora,
tais créditos inclusive já foram quitados no decorrer da demanda (id. 39106965, p. 4, 6, 8, 10 e 12, da execução), sendo que a execução agora somente se refere aos créditos de 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006
.

Assim, repito, deve ser analisada como válida ou não a citação por edital realizada para dar ciência ao devedor dos demais créditos incluídos na ação (id. 39107005, p. 17, da execução), a qual não foi deliberada na decisão de id. 39107009
, p. 07/10, da execução.

Dessa maneira, afasto a alegação de preclusão consumativa, e passo a analisar a nulidade de citação por edital efetivada para dar ciência ao executado de todos os créditos tributários cobrados nessa ação
(id. 39107005, p. 17, da execução).

Sobre a matéria, a Primeira Seção
do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA
, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki,
submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali prevista
s
: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Vejamos:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO. 1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. 2. (...). 3. Recurso Especial provido (REsp 1685587/RJ, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA
, julgado em 03/10/2017, DJe 16/10/2017).

Na hipótese dos autos, após a reunião dos processos determinou-se nova citação do executado, não sendo tentada a citação por correio, apenas por mandado, sendo que o oficial de justiça certificou que “(...) Não foi possível CITAR o requerido ELIO CARVALHO DE OLIVEIRA, pois fui informado pela sua mulher que ele está viajando”
(id. 39107005, p. 12, da execução) (grifei).

No caso,
o exequente, ao invés de diligenciar na busca de informações acerca do retorno do executado da viagem e, posteriormente, solicitar nova diligência, requereu a citação por edital, o que foi deferida
.

Dessa forma, entendo que não se exauriu a modalidade de citação por mandado, já que não houve a renovação do ato, diante da informação de que o devedor se encontrava apenas viajando
.”
(id. 135521480).

Pontuado o objeto dos autos, a questão deve se resumir à validade (ou não) da citação determinada após a reunião das Execuções Ficais, pois já elidida a tese de que a Exceção de Pré-Executividade da Defensoria Pública já havia abortado a matéria, pois como bem consignando pelo juízo de origem, esta limitou-se a analisar
“
apenas a primeira citação por edital efetivada nos autos (id. 39106996, p. 22), relativa a execução fiscal de cobranças dos créditos de IPTU dos anos de 1998, 1999 e 2000
”
e
“tais créditos inclusive já foram quitados no decorrer da demanda (id. 39106965, p. 4, 6, 8, 10 e 12, da execução), sendo que a execução agora somente se refere aos créditos de 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006”
.
(
sic
).

Tendo em vista a citação por edital, e o transcurso do prazo sem que houvesse pagamento dos débitos, foi realizada a penhora do imóvel, a saber:
“MATRÍCULA Nº 26.998 - 1ª CRI DE RONDONÓPOLIS - MT, SENDO UM IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO Á RUA OLEGÁRIO DE ASSIS LEMOS, Nº 86, QD. 03, LOTE 19, PARQUE SAGRADA FAMÍLIA, MEDINDO 13,32 METROS DE FRENTE, POR IGUAL DE FUNDOS, POR 30 METROS DE AMBOS OS LADOS, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 399.60 M2”
,
que foi levado a leilão, restando arrematado pelo Apelante em segunda praça, no dia 21/06/2021.

Os Apelados
VILDETE

e

ELIO

apresentaram então os Embargos à Arrematação, advindo a sentença hostilizada que declarou a nulidade da citação nos seguintes termos:

“
(...) Portanto, no caso,
deve ser declarada a nulidade da citação por edital realizada na data de 21/10/2015
(id. 39107005, p. 17, da execução),
devendo todos os atos posteriores serem anulados, inclusive o leilão e a arrematação
.

Com o reconhecimento da nulidade da citação, a alegação de nulidade da intimação do executado do leilão perdeu objeto.

(...)

Com essas considerações, com fulcro no artigo 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os embargos à arrematação ajuizados por
ELIO CARVALHO DE OLIVEIRA
e
VILDETE RODRIGUES DE SOUZA
em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
e
CLAUDIOVANI BERTOLDO
, para reconhecer a nulidade da citação do executado Elio Carvalho de Oliveira, realizada por edital na data de 21/10/2015, nos autos da execução fiscal nº 0002140- 50.2002.8.11.0003 (id. 39107005, p. 17), bem como para declarar a nulidade dos atos processuais posteriores, inclusive, o leilão e a arrematação do imóvel de matrícula nº 26.998
.”
(id. 135521480)

No que se refere à alegada nulidade da citação por edital, em se tratando de Execução Fiscal, o procedimento citatório está previsto no artigo 8°, da Lei 6.830/80, que estabelece a seguinte forma e procedimento:

“Art. 8º. O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III- se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.”

De acordo com o dispositivo supratranscrito, a citação da parte executada será efetivada, inicialmente, pelos correios, com aviso de recebimento e, caso frustrada essa modalidade, por Oficial de Justiça e, por último, mediante edital,
sendo certo que a citação via editalícia deve ser promovida apenas quando esgotadas todas as demais modalidades
.

Nessa vertente, a Súmula 414/STJ dispõe que “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

(g.n.)

No presente caso, observa-se do contexto apresentado nos autos que
estão sendo cobrados apenas e tão somente débitos referente ao IPTU dos exercícios de 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006
(lembrando que os relativos a 1998, 1999 e 2000 já foram quitados).

Com a reunião dos processos operou-se a emenda da petição inicial do processo principal, com a juntada de novas CDA’s, pelo que o Juízo singular determinou

a reabertura do prazo para defesa com a nova citação do Executado (id. 135521137 - p. 15), sendo expedido mandado para intimação do Executado por meio de Oficial de Justiça, o qual certificou nos autos:

“(...) Não foi possível CITAR o requerido ELIO CARVALHO DE OLIVEIRA,
pois fui informado pela sua mulher que ele está viajando
”

(id. 135521139 - p. 14) (g.n.).

Posteriormente, o
exequente requereu a citação por edital do Executado,
o que foi se procedeu por ato ordinatório
(vide id. 135521140 - pp. 01 e 02), sendo em seguida nomeada a Defensoria Pública para o exercício da curadoria especial, que apresentou a Exceção de Pré-Executividade já mencionada em linhas anteriores.

Ocorre que a alegação de nulidade de citação apreciada pelo juízo que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, tratava-se da execução dos débitos fiscais dos anos de 1998, 1999 e 2000, tanto que a decisão que a rejeitou ficou limitada a essa situação. Vejamos:

“
A execução fiscal visa à cobrança de crédito tributário, cujos fatos geradores remontam aos anos de 1998 a 2000
, decorrente do não pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU. A petição inicial foi distribuída em 22/03/2002 e o despacho de citação proferido em 10/06/2002”
(id. 135521142 - p. 09) (g.n.).

Nessa linha de raciocínio, o magistrado de primeiro grau analisou de forma acertada a situação dos autos, ao considerar como invalida a citação por edital (id. 135521140 - p. 04) de 15/10/2021.

Nessa quadra, entendo que a citação por edital do Executado, ora Apelado (
ELIO
) foi equivocada, pois o fato do mesmo se encontrar em viagem não comporta conclusão equivalente a estar em
“lugar incerto ou não sabido”,
a autorizar a via editalícia para validar a sua citação nos autos.

Em casos tais, a citação por edital deve ser autoriza apenas quando esgotadas as tentativas de localização do devedor, e na hipótese dos autos, o devedor tinha endereço certo, cabendo ao Meirinho renovar a diligência no endereço indicado pelo Município de Rondonópolis.

A
questão foi submetida a sistemática de recursos repetitivos, quando do julgamento do REsp 1.103.050/BA (Tema 102/STJ) - inclusive citado na decisão hostilizada -, em que foi firmada a tese no seguinte sentid
o
:
“
A citação por edital na execução fiscal é cabível
quando frustradas as demais modalidades
”
.
Eis a ementa:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA
)
.
LEI 6830/80, ART. 8º.
1.
Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ
. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.”
(REsp n. 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. em 25/03/2009, DJe de 06/04/2009) (g.n.)

Ainda nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DAS FORMAS ORDINÁRIAS DE CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE TENTATIVA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA - SÚMULA 414/STJ
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA - DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA - SÚMULA 106/STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
Nos termos da Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal somente é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça).
(...)”
(N.U 0001226-92.2009.8.11.0050, Relatora: Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/03/2023, publicado no DJE 13/03/2023) (g.n.)

Dessarte, não ocorrendo o exaurimento dos meios de citação previstos no art. 8º, da Lei n. 6.830/1980, a citação do Executado/Apelado (Elio) foi equivocada e, por isso, nesse ponto a decisão hostilizada não merece reparos.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
CITAÇÃO POR EDITAL, NO PROCESSO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS DISPONÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PRECEDENTES DO STJ
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
. (...) II.
Na forma da jurisprudência do STJ, "cabe ao Município exequente promover efetivas diligências para localizar o endereço atualizado do Executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao do seu domicílio fiscal, o que inclui pesquisa junto aos órgãos com os quais possui convênio ou não. Não se consideram frustradas as demais modalidades de citação, a fim de permitir-se a citação por edital em execução fiscal, quando o Exequente não demonstra que, embora sem êxito, envidou esforços para a efetivação de citação válid
a
" (STJ, REsp 1.387.844/ES, Rel. Ministra
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA
, DJe de 17/08/2015). Com efeito, "
é pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à necessidade de a exequente esgotar todos os meios disponíveis para localização do devedor, a fim de que seja deferida a citação por edital"
(STJ, REsp 927.999/PE, Rel. Ministra
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
DJe de 25/11/2008). Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 290.988/ES, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA
, DJe de 19/08/2014; AgRg no REsp 1.565.872/MG, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA
, DJe de 26/08/2016; AREsp 1.050.314/RJ, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA
, DJe de 15/05/2017; AgInt no AgInt no AREsp 1.665.820/PB, Rel. Ministro
MANOEL ERHARDT
(Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região),
PRIMEIRA TURMA,
DJe de 20/05/2021. III. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AgInt no REsp n. 1.736.002/TO, Relatora: Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. em 07/12/2022, DJe de 14/12/2022) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL NÃO PROVIDO. 1.
É pacífica a orientação, firmada pela Primeira Seção do STJ e consubstanciada na Súmula 414/STJ, de que "a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça"
(REsp 1.103.050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 6/4/2009). 2. Tal precedente, contudo, deve ser interpretado à luz da jurisprudência há muito consolidada nesta Corte de Justiça no sentido de que
a citação por edital, na execução fiscal, é medida excepcional, em razão disso só é admitida após esgotados os meios reais de localização da parte demandada. Precedentes
: AgInt no AgInt no AREsp 1.665.820/PB, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT, DJe 20/05/2021; AgInt no REsp 1.852.706/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 18/12/2020; e AgInt no AREsp 1.662.782/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 15/12/2020. (...) 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.937.970/GO, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 23/08/2021, DJe de 27/08/2021)” (g.n.).

No que diz respeito à pretensão de se exonerar da verba sucumbencial

(condenação ao pagamento das custas processuais e honorários, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c § 4º, III, todos do CPC)
,

ao argumento de que, em respeito ao princípio da causalidade, por figurar como mero arrematante do bem imóvel levado a leilão, não deveria responder pela sucumbência, razão também não lhe assiste.

É que, muito embora o Apelante não tenha dado causa ao ajuizamento dos Embargos à Arrematação, a ele ofereceu defesa, de modo que resistiu à pretensão deduzida na origem (
pretensão resistida
) e,
portanto, deve responder pelas custas processuais e honorários advocatícios com base no princípio da
sucumbência e, não, da causalidade.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO
.
Anulada a praça, a parte que defendeu sua validade responde pelas custas e pelos honorários de advogado
. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp n. 147.416/RS, relator Min.
Ari Pargendler
, Terceira Turma, j. em 24/4/2001, DJ de 11/6/2001, p. 198) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. ALEGAÇÃO, EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO. PREPARO RECURSAL RECOLHIDO DEVIDAMENTE E AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADAS
.
Se do boleto bancário juntado pelo recorrente é possível checar a sua vinculação ao processo, por nele constar corretamente o número e os nomes dos litigantes, além da autenticação comprovando o pagamento do valor e a respectiva data, tal é suficiente para saber que o preparo foi devidamente recolhido. Prestígio, ademais, aos princípios da instrumentalidade das formas, do direito de acesso à justiça e do duplo grau de jurisdição. Preliminar rejeitada. Se é possível extrair as razões de fato e de direito do recurso de apelação com as quais o recorrente pretende obter a modificação do julgado, nos termos do artigo 514, inciso II, do Código de Processo Civil, não ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

MÉRITO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO – RESISTÊNCIA DO ARREMATANTE QUE INSISTE NA MANUTENÇÃO DO ATO PROCESSUAL DE ARREMATAÇÃO DO BEM PENHORADO – PEDIDO DE NULIDADE POR PREÇO VIL JULGADO PROCEDENTE – ARREMATAÇÃO DESFEITA – ARREMATANTE QUE RESPONDE PELAS VERBAS ORIUNDAS DA SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS
.
Muito embora o arrematante não tenha dado causa ao ajuizamento dos embargos à arrematação, se ele opôs defesa e resistiu à pretensão deduzida na petição inicial, posteriormente acolhida na sentença, saindo, portanto, vencido da demanda, deve responder pelas custas processuais e honorários advocatícios com base no princípio da sucumbência.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – OBSERVÂNCIA AOS § 3º e § 4º DO ARTIGO 20 DO CPC – JUÍZO DE RAZOABILIDADE E PONDERAÇÃO – RECURSO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
De acordo com art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil, levando-se também em conta as diretrizes das alíneas a a c do § 3º do mesmo dispositivo, a fixação do valor dos honorários advocatícios deve ser feita com juízo de ponderação e razoabilidade, sopesando os serviços desenvolvidos pelo profissional e o interesse econômico em disputa. Deve ser majorada a verba arbitrada em dissonância com essa regra. Recurso adesivo conhecido e provido para majorar o valor dos honorários advocatícios fixados na sentença. Recurso principal improvido.”

(TJ-MS - APL: 08259602420148120001 MS 0825960-24.2014.8.12.0001, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 30/03/2016, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2016)

Afere-se dos autos, tal como consta na decisão hostilizada, que houve resistência ao pedido dos Apelados. Confira-se:

“Citado, o arrematante
CLAUDIOVANI BERTOLDO
apresentou contestação e impugnou o pedido de justiça gratuita, alegando que não há nos autos qualquer comprovante da alegada situação de miserabilidade, e que os documentos trazidos são antigos e ilegíveis, sendo que em um deles é datado de 22/03/2012.

Quanto ao mérito, aduziu que a citação por edital ocorreu somente após as inexitosas tentativas de citação via postal e por oficial de justiça, sendo, portanto, válida a citação; e que o pedido de nulidade da citação por edital já foi analisado pela decisão de id. 39107009, página 7/10. Disse também que não há nulidade da intimação do leilão, haja vista que o executado foi intimado por meio da Defensoria Pública, bem como por edital, na forma prevista pelo CPC. Assevera que não há necessidade de intimação da embargante Vildete, pois o imóvel foi adquirido em data anterior ao casamento e, ainda, porque o casamento foi realizado sob o regime de separação de bens. Ao final, pugnou pela improcedência do pedido inicial (id. 64607955)”
(id. 135521480).

Sucumbência e causalidade não se confundem. No caso, ainda que o Apelante sustente tratar-se de mero arrematante e que não tenha dado causa ao pedido, não há dúvida que resistiu à pretensão dos Apelados e, por essa razão, se mostra viável a sua condenação nos ônus sucumbenciais, pois configura-se a pretensão resistida quando contestada a pretensão ao insistir na manutenção da citação irregular, penhora, leilão e arrematação do bem em seu favor, razão pela qual não merece reparo a decisão de origem que o condenou, ao lado do Município de Rondonópolis, a suportar o ônus sucumbencial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação, mas
A ELE
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão de origem por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários arbitrados em Primeira Instância em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023